Tribunal: STF
Processo: ARE 1404883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE ICMS SOBRE OS DENOMINADOS VALORES ALOCADOS DE REDE - VAR, NÃO INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2006 A JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTES A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR ARRECADADO A TÍTULO DE PLANO DE MARKETING, BEM COMO DA MULTA QUE LHE FOI APLICADA, AO ARGUMENTO DE QUE O REFERIDO PERCENTUAL CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE UM FUNDO A SER POSTERIORMENTE DISTRIBUÍDO AOS COMPRADORES CADASTRADOS, COM BASE NO VOLUME DE COMPRAS REALIZADAS PELOS CLIENTES E PELAS PESSOAS POR ELES INDICADAS, QUE SE TORNARIAM NOVAS CONSUMIDORAS DOS PRODUTOS DA EMPRESA, DE MODO QUE AS BONIFICAÇÕES DO PLANO DE MARKETING POR ELA INSTITUÍDO NÃO CONSTITUEM RECEITA, SENDO CERTO, TODAVIA, QUE TODO VALOR PAGO, RECEBIDO OU DEBITADO DO ADQUIRENTE DE MERCADORIA, VINCULADO À OPERAÇÃO DE VENDA EM SI, QUALQUER QUE SEJA A SUA DENOMINAÇÃO, DEVERÁ INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO II, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/1996, VALENDO SALIENTAR QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A COBRANÇA ADICIONAL FOI RECONHECIDA PELA APELANTE QUE, ENTRETANTO, LIMITOU-SE A IMPUGNAR A AUTUAÇÃO DA FAZENDA COM BASE EM CONTRATO PARTICULAR DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS, SUBORDINADO A UM PLANO DE MARKETING PRÓPRIO E FIRMADO EXCLUSIVAMENTE COM SEUS CLIENTES/REVENDEDORES, O QUAL, POR ÓBVIO, SE MOSTRA INOPONÍVEL AO FISCO, CONSOANTE DISPÕEM OS ARTIGOS 114, 116 E 118 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO AUTÔNOMO COM EVENTUAIS CRÉDITOS, POIS QUE O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS, PREVISTO NO ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICA-SE AO VALOR DE ICMS DESTACADO PELO CONTRIBUINTE NA NOTA FISCAL DE SAÍDA DE MERCADORIAS, VALE DIZER, QUANDO HÁ INEQUÍVOCO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A OPERAÇÃO, O QUE INOCORRE, NO CASO VERTENTE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente